Tribunal: TJES
Processo: 5002683-23.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002683-23.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROBERT FERREIRA DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002683-23.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBERT FERREIRA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: RENATO SERRAO - ES37315

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.
1. A via estreita do Habeas Corpus não comporta profunda incursão ao conteúdo fático do caso originário, incompatível, portanto, com alegações de inocência. 2. Ordem denegada.

28 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002683-23.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBERT FERREIRA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: RENATO SERRAO - ES37315

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ROBERT FERREIRA DA SILVA,
contra suposto ato coator perpetrado pelo Juízo de Direito do Plantão – Audiência de Custódia, nos autos da Ação Penal nº 0003400-91.2022.8.08.0021.

Extraio dos autos que o paciente foi preso, em flagrante, pela suposta prática do delito previsto nos artigos 33 “caput” da Lei 11.343/06 e art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

Em abordagem inicial, o impetrante alega que não restam presentes os requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, em particular, no que tange aos indícios de autoria.

Entretanto, em que pese os argumentos defensivos, entendo que não merecem prosperar.

Isso porque, conforme ressaltado em sede de cognição sumária, o rito estreito do Habeas Corpus não comporta a extensa dilação probatória necessária para avaliar alegações de inocência, desconstituição de elementos colhidos no inquérito, ou provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Deste modo, alicerçado por jurisprudência pacífica do Colendo Tribunal da Cidadania, entendo que estão satisfeitos os requisitos legais relacionados à autoria e à materialidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E RESISTÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. NULIDADES NA PRISÃO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. MERO ERRO MATERIAL. CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA DE OFÍCIO. POSTERIOR MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RÉU FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O enfrentamento da tese relativa à negativa de autoria é incompatível com a via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.

[...]

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 727.242/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.)

Nessa linha, considerando o conteúdo probatório acostado aos autos pela defesa, somado aos demais elementos de convicção que disponho, entendo presentes os indícios de autoria e as provas de materialidade.

No que tange à necessidade da prisão preventiva, em consulta ao sistema judicial EJud, constatei que ROBERT responde à Ação Penal pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (0002527-91.2022.8.08.0021); além de 01 (uma) Medida Protetiva de Urgência (Ameaça) ARQUIVADA. Identifiquei, ademais, registros do paciente no sistema INFOPEN.

Verifica-se, ainda, que, extraio dos autos que instruem a inicial que as autoridades policiais encontraram, em sacola supostamente descartada pelo paciente, 46 (quarenta e três) pedras de crack, 31 (trinta e uma) buchas de maconha, 03 (três) pinos de cocaína, além de R$ 292,00 (duzentos e noventa e dois) reais junto de ROBERT.

Desta forma, entendo que a decisão combatida apresenta esses elementos de forma clara e objetiva, sustentando a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal, principalmente, diante da gravidade concreta da conduta em análise e da dedicação do paciente às atividades criminosas.

Além disso, conforme entendimento pacífico desta egrégia corte e dos tribunais superiores, eventuais condições pessoais favoráveis, isoladamente consideradas, não ensejam a concessão da ordem.

Finalmente, entendo temerária a aplicação de qualquer medida cautelar alternativa, uma vez que “
não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que a efetiva comprovação da imprescindibilidade da prisão preventiva segue, naturalmente, a inaplicabilidade de outras medidas cautelares, na medida em que estas não se revelam aptas a tutelar os fins visados por aquela.
” (AgRg no RHC n. 171.233/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 27/3/2023).

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

28 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator.